Tribunal: STF
Processo: AI 684282
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ULTRAPASSADO O JUÍZO DE 
   ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA MATÉRIA DE 
   FUNDO: IMPOSSIBILIDADE.

1.	Se o recurso extraordinário sequer 
   ultrapassou o juízo de admissibilidade, é incabível o 
   enfrentamento da matéria de fundo trazida no RE.
2.	Ausência de 
   qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser dirimida no 
   acórdão embargado.
3.	Embargos de declaração rejeitados.